Tribunal: STJ
Processo: 2087322-87.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893424 - SP (2025/0106101-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARINETE THOMAZ DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE THOMAZ DA SILVA - SP481842
AGRAVADO
: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO RODRIGUES SANTOS - SP347309
NICOLE TICYANE MEMBRIVE - SP414634
LETÍCIA GOMES MANSANO - SP424573
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado
1.
da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária
da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser
confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
Ademais, para alterar a conclusão do Tribunal de origem,
1.1.
que manteve o deferimento da liminar de busca e apreensão,
seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante
o óbice da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51401015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e764b31b-291f-494e-a69d-5205b66835b6

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e764b31b-291f-494e-a69d-5205b66835b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893424 - SP (2025/0106101-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARINETE THOMAZ DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE THOMAZ DA SILVA - SP481842
AGRAVADO
: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO RODRIGUES SANTOS - SP347309
NICOLE TICYANE MEMBRIVE - SP414634
LETÍCIA GOMES MANSANO - SP424573
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado
1.
da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária
da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser
confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
Ademais, para alterar a conclusão do Tribunal de origem,
1.1.
que manteve o deferimento da liminar de busca e apreensão,
seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante
o óbice da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por MARINETE THOMAZ DA SILVA em face de decisão monocrática
da lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 60, e-STJ):
Documento eletrônico VDA51064038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:54
Código de Controle do Documento: abd0af7e-1482-4b89-8422-56451c9b244e

“BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DEC. LEI 911/69 Insurgência da ré em
relação à concessão de medida liminar pleiteada na petição inicial - Ausência de
demonstração de que houve prévia composição para liquidação da dívida
Possibilidade, em tese, de purgação da mora, na forma prevista na legislação
processual vigente Regular constituição em mora Decisão mantida Recurso
improvido.”

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 79, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fl. 85, e-STJ), a parte recorrente sustentou
violação aos arts. 422 do Código Civil e 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, buscando, em
síntese, a reforma do acórdão que confirmou a medida liminar de busca e apreensão
anteriormente concedida.
Argumentou que a mora não foi devidamente comprovada, pois a notificação
extrajudicial foi enviada com defeito. Apontou também que houve afronta aos princípios
de probidade e boa-fé na execução do contrato, devido ao envio de boleto com data já
vencida.
Contrarrazões apresentadas às fls. 139-158, e-STJ.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 118, e-STJ), o que ensejou o manejo do agravo (fls. 122, e-STJ),
buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 170-173), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da incidência das Súmulas 735/STF e 7/STF.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 176-184), a ora agravante combate
os óbices supracitados e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do apelo
extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA51064038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:54
Código de Controle do Documento: abd0af7e-1482-4b89-8422-56451c9b244e

1. Consoante restou consignado na decisão monocrática, o Tribunal limitou-
se a analisar o pedido de revogação da medida liminar de busca e apreensão de
veículo com alienação fiduciária.
Assim constou do referido despacho (e-STJ, fl. 17-19):

O pedido de revogação da liminar não pode ser deferido. Não se verifica
nenhuma irregularidade na notificação da parte requerida. Eventual vício no
boleto encaminhado pela parte autora não afasta a possibilidade e obrigação do
devedor de ajuizamento de competente ação de consignação para evitar a mora.
Note-se, ainda, que a parte autora poderia ter efetuado o pagamento do débito
no presente feito e quedou-se inerte. Eventuais tratativas realizadas pela
requerida não se concretizaram, de sorte que não afastam sua mora e não
impedem o ajuizamento da presente busca e apreensão.
(...)
Portanto, ao menos por ora, não se verifica nenhuma irregularidade para
. Ressalto que pode a requerida purgar sua
fundamentar a revogação da liminar
mora no prazo estipulado no artigo 3o, § 2o, do Decreto Lei 911/69. A redação do
Decreto Lei no 911/69, alterada pela Lei no 10.931/04 não retirou a possibilidade
de purgação da mora por parte do devedor fiduciante, até porque em qualquer
contrato admite-se o pagamento do valor devido quando o devedor o faz nos
termos do contrato assinado entre as partes.
(...)
Destaco, apenas, que o Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento
anterior que reconhecia o depósito das parcelas vencidas até o ajuizamento da
ação para caracterizar a purgação da mora. Por conseguinte, atualmente, exige-
se o pagamento da integralidade da dívida, o que corresponde às parcelas
vencidas e vincendas.

Nesse contexto, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de ser
incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou
indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e
provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja
reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que
configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância,
imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária.
Inafastável, portanto, a incidência da Súmula 735/STF ("Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.").
Ademais, a análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e das razões que levaram a Corte de
origem a manter a decisão que concedeu a liminar reclama a reapreciação do contexto
fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA51064038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:54
Código de Controle do Documento: abd0af7e-1482-4b89-8422-56451c9b244e

BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART.
1.830 DO CC/2002 RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO
QUE CONFIRMOU DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR DE BUSCA E
APREENSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 735 DO STF E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC se o acórdão embargado
examinou as questões controvertidas na lide e expôs os fundamentos nos quais
apoiou suas conclusões. Decidir de forma contrária aos interesses da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional.
2. Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que "o art. 1025 do CPC/2015 condiciona o prequestionamento ficto
ao reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou
obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
art. 1022 do CPC/2015, com o reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional sobre a matéria (AgInt no AREsp n. 2.528.396/RS, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
).
4/9/2024
3. "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"
(Súmula n. 735/STF).
4. Ademais, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o
deferimento da liminar, de busca e apreensão dos bens litigiosos, seria
necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela
inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.459.561/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. REQUISITOS PARA
DEFERIMENTO
DA
LIMINAR.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DISSENSO PRETORIANO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A análise do recurso quanto à ausência dos requisitos da liminar de busca e
apreensão também depende de reexame de matéria fática da lide, o que
(AgRg no REsp 1.298.258/MS, Rel.
encontra óbice na Súmula 7 do STJ"
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
03/02/2015
).
09/02/2015
2. A incidência da Súmula 7/STJ na questão controversa é, por consequência,
óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea cdo permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.968.964/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/4/2022
6/5/2022

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51064038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:54
Código de Controle do Documento: abd0af7e-1482-4b89-8422-56451c9b244e

Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51064038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:54
Código de Controle do Documento: abd0af7e-1482-4b89-8422-56451c9b244e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.424 / SP
Número Registro: 2025/0106101-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012988820248260286 20873228720248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINETE THOMAZ DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE THOMAZ DA SILVA - SP481842
AGRAVADO
: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO RODRIGUES SANTOS - SP347309
NICOLE TICYANE MEMBRIVE - SP414634
LETÍCIA GOMES MANSANO - SP424573
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARINETE THOMAZ DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE THOMAZ DA SILVA - SP481842
AGRAVADO
: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO RODRIGUES SANTOS - SP347309
NICOLE TICYANE MEMBRIVE - SP414634
LETÍCIA GOMES MANSANO - SP424573
TERMO
Documento eletrônico VDA51387684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:58
Código de Controle do Documento: 61fdaf33-a251-4863-a91f-760114a05262

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:58
Código de Controle do Documento: 61fdaf33-a251-4863-a91f-760114a05262